Tribunal: TJDFT
Processo: 0722748-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722748-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: MARISE DE ARAUJO MONTEIRO DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 47655184) que rejeitou sua impugnação e fixou os honorários periciais em R$ 5.200,00. Alega, em suma, que o valor exigido pela perita é excessivo, pois equivale a 35% da quantia pleiteada pela agravada (R$ 14.429,80), sendo preciso reduzi-lo para patamar proporcional. Afirma que a perícia não é complexa, porquanto se limita a estimar o valor do aluguel do imóvel objeto da lide, localizado em Águas Claras, tendo sido juntados diversos documentos aos autos, que podem facilitar o trabalho pericial. Aponta o valor de R$ 2.600,00, com base em casos análogos. Pede a antecipação da tutela recursal, para afastar a ordem de depósito dos honorários periciais, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. 2. Consoante a Portaria Conjunta TJDFT 101/16 - que dispõe sobre o pagamento e os valores dos honorários periciais cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça -, o valor da perícia afeta à área de engenharia/arquitetura, laudo de avaliação de imóvel urbano, segundo as normas da ABNT e respectivas, será de R$ 430,00 - conforme o anexo da citada Portaria -, podendo tal quantia ser majorada em até cinco vezes (R$ 2.150,00), desde que apresentada a devida fundamentação (art. 2o, §1o, da mesma Portaria). Apesar de o caso em exame não tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça, a proposta de honorários em referência – não se ignorando a qualificação da perita nem o trabalho a ser realizado –, deve ser vista com cautela. Ao aceitar o encargo, a perita manifestou-se (id 154847432, autos principais), nos seguintes termos: (...). I – ACEITA exercer o encargo designado nos termos da decisão ID. 150628114, estipulando os honorários periciais em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), que foram calculados com base na tabela anexa. 1a ETAPA – 5 h para a necessidade de diligências perante o imóvel. 2a ETAPA – PERÍCIA, dividida em: - Análise do caso e busca de amostras: 3 h - Elaboração do Laudo pericial 5 h TOTAL DE HORAS: 13 horas trabalhadas O valor da hora técnica fica estipulado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). II – As partes ofertaram quesitos aos IDs. Núm. 153564733 (autora) e 153521047 (ré). III – Após aceita a Proposta de Honorários, será designada vistoria ao imóvel Lote 11 da Avenida Sibipiruna, apto 105, vaga de garagem n. 75, Torre B, Águas Claras, DF. (...) Grifos no original Vê-se, pois, que o valor exigido pela perita supera em muito aquele constante da Portaria (R$ 430,00), ainda que este seja majorado em cinco vezes (R$ 2.150,00), devendo considerar-se ainda que se trata de pequeno apartamento (43,42m2) e vaga de garagem em Águas Claras, Constatado que o valor fixado é excessivo, a verba deve ser reduzida para patamar razoável e proporcional. Naturalmente, a perita nomeada não é obrigada a aceitar o novo valor, caso em que o Juízo deverá nomear outro que o aceite. 3. Posto isso, defiro a antecipação da tutela para fixar os honorários periciais em R$ 3.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator